Tribunal: TJPA
Processo: 0807674-92.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807674-92.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0807674-92.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA:
DESA.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO INTEGRAL PELO SEGURO-GARANTIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém/PA, no âmbito de ação de execução fiscal movida pelo Estado do Pará.

2.

A decisão agravada determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e do curso da execução em virtude do oferecimento de depósito do montante integral. Como consequência, foi determinado o levantamento do seguro-garantia que havia sido inicialmente apresentado nos autos da Ação Anulatória, processo nº 0904966-18.2022.8.14.0301;

3.

A agravante busca o reconhecimento da apólice de seguro como garantia suficiente para suspender a execução fiscal e obter a liberação do depósito judicial;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a apólice de seguro-garantia possui a capacidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário no âmbito de execução fiscal, e justificar o levantamento do depósito judicial realizado;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código Tributário Nacional (CTN) estabelece que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente se dá em hipóteses taxativamente previstas, dentre elas o depósito do montante integral do débito, não incluindo a apólice de seguro-garantia;

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que a apólice de seguro-garantia pode assegurar o débito para expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, mas não suspende a exigibilidade do crédito tributário;

5.

Admitir que o seguro-garantia tenha o mesmo efeito jurídico do depósito integral representaria uma mitigação das garantias do Fisco e criaria um mecanismo de suspensão não previsto em lei, violando o princípio da legalidade tributária;

6.

Assim, na situação em análise, não há documentos ou argumentos que possam modificar a decisão proferida na origem, uma vez que, neste momento, a probabilidade do direito e o perigo da demora não favorecem o agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O oferecimento de seguro-garantia na execução fiscal assegura o débito, mas não suspende a exigibilidade do crédito tributário. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente é possível mediante depósito integral do débito.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, II; CPC/2015, arts. 300 e 305; CF/1988, art. 170, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5.135/DF; STJ, AgInt no REsp nº 1.991.540/PB, Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022; TJ-PA, AI nº 0804330-45.2020.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, julgado em 05/09/2022.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento, e no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em
11.11.2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL
interposto por
STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
,
contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (proc. n. 0810610-60.2024.8.14.0301)
, ajuizada
ESTADO DO PARÁ
em desfavor do ora Agravante.

Conforme consta nos autos, antes do ajuizamento da execução, a agravante propôs Ação Anulatória com Pedido de Tutela Cautelar Antecedente (Processo nº 0904966-18.2022.8.14.0301), na qual apresentou a Apólice de Seguro-Garantia nº 1007507017641, destinada a assegurar o débito em questão. O Juízo de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência cautelar, reconhecendo que o débito consubstanciado no Auto de Infração nº 012016510005956-6 estava garantido pela referida apólice, determinando, assim, a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. No entanto, foi indeferido o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Sobreveio a ação de execução fiscal, tendo a agravante sido intimada para pagar o débito consubstanciado no referido auto de infração, sob pena de protesto da CDA nº 35071487393, originada justamente do débito em questão.

Posteriormente, foi ajuizada a ação de execução fiscal, na qual a agravante foi intimada para efetuar o pagamento do débito executado, sob pena de protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 35071487393, oriunda do mencionado Auto de Infração.

Diante disso, com o intuito de suspender os efeitos do protesto e a exigibilidade do débito até que fosse apreciado o pedido de garantia com base no seguro-garantia, a agravante efetuou o depósito integral do montante devido, no valor de R$ 450.145,21 (quatrocentos e cinquenta mil, cento e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos).

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) 7 - Verifica-se através dos documentos anexados pelo executado, elementos que evidenciam a probabilidade do seu direito, uma vez que consta nos autos os Autos de Infração e Notificação Fiscal e comprovante de depósito em dinheiro em conta judicial.

8- Considerando os termos do art. 151, II do CTN, o oferecimento do depósito

judicial do montante integral, possibilita a suspensão da exigibilidade do crédito (...)

9- Desse modo, entendo incontroversa a presença da probabilidade do direito da executada, já que a caução mencionada está prevista no CTN e garante o crédito a ser executado, inexistindo prejuízo de qualquer ordem ao direito da Fazenda, pelo contrário, evidencia sua provável satisfação.

10 - Isto posto, DECLARO que o débito discutido na presente ação consubstanciado nos Autos de Infração nº 012016510005956-6, fica garantido por meio de depósito judicial, suspendendo, assim, a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, II do CTN e súmula 112 do STJ. DETERMINO a suspensão do curso da presente ação.

11 - Proceda-se a abertura de subconta, vinculada aos presentes autos do valor depositado em juízo.

12 - Certifique-se sobre o teor desta decisão nos autos da Anulatória de nº 0904966-18.2022.8.14.0301, a fim de que se proceda com o levantamento do Seguro Garantia, inicialmente oferecido como garantia ao presente débito, naquela ação
. (grifos nossos)

Inconformada, com os termos decisórios, a agravante interpôs o presente recurso (ID nº 19470984 - Pág. 6).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da agravante sustenta que a probabilidade do direito é evidente, pois não resta discussão de que é assegurado, nos termos do art. 9, II e §3º da LEF, o oferecimento de seguro garantia como forma de garantir o débito e suspender o trâmite da Execução Fiscal.

Argumenta que, antes mesmo de ser analisada a petição que solicitava a conexão e a suspensão da execução, a empresa foi intimada para o pagamento do débito, sob pena de protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA), o que a obrigou a proceder imediatamente ao depósito judicial do montante do débito já garantido por apólice de seguro nos autos da ação anulatória.

Sustenta que admitir que a apólice seja desconstituída neste momento atenta contra a própria lógica do sistema processual, na medida em que foi a primeira garantia ofertada e aceita, configurando o requisito do art. 300 para suspender a Execução Fiscal e a exigibilidade do débito (art. 151, V, do CTN), e, por consequência, eventual protesto de título que venha a ocorrer.

Ademais, assevera que tanto em razão da garantia integral do débito por apólice quanto pelo fato de a cobrança se mostrar indevida por ofensa aos princípios da não cumulatividade do ICMS e da primazia da verdade material, deveria ser determinada a suspensão da exigibilidade do débito, nos termos do art. 151, V, do CTN.

Por fim, defende estar presente no caso, o perigo de dano decorrente dos efeitos da manutenção do depósito judicial, bem como a probabilidade de direito evidenciada pelos argumentos trazidos no presente recurso, a fim de ser liberado o depósito judicial para levantamento do agravante.

Assim, requereu em sede de tutela de urgência, a reforma parcial da decisão para que fosse declarada garantida a execução em decorrência da Apólice de Seguro-Garantia nº 1007507017641,

a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao mencionado Auto de Infração, até a prolação da sentença de mérito.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da decisão singular nos seguintes termos:

“(...)

Isto posto, considerando a fundamentação apresentada e com base nos arts. 300, 301 e 305 do CPC/ 2015, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência cautelar. Desta feita, DECLARO que os débitos consubstanciados no Auto de Infração nº. 012016510005956-6 fica garantido por meio da Apólice de Seguro-Garantia nº 1007507017641, no valor de R$ 450. 282, 66 (quatrocentos e cinquenta mil, duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos) emitida por ESSOR SEGURADOS S.A. bem como, determino que, quando requerida, a SEFA/PA expeça a certidão positiva com efeito de negativa, se atestada a inexistência de outros débitos, com fundamento no art. 206 do CTN;

INDEFIRO o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
(...)”

A empresa requerente protocolou uma petição nos autos de origem, comunicando o descumprimento da decisão após a constatação de um registro feito pelo Estado no Cadastro de Inadimplentes do Estado do Pará (CADIN-PA). Diante dessa situação, pleiteou a suspensão do protesto da CDA nº 002023570148739-3 e a exclusão do seu registro no CADIN-PA.

O Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes moldes:

“INDEFIRO o petitório constante de ID 110701180. A autora alega descumprimento de decisão proferida (ID nº 84805930) diante de apontamento realizado pelo requerido no CADIN – Cadastro de Inadimplentes do Estado do Pará.

Referida decisão acolheu a oferta de apólice de seguro-garantia com o fim de garantir o débito tributário consubstanciado no Auto de Infração nº. 012016510005956-6, nos moldes do art. 206, CTN. A mesma decisão indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

A atual pretensão em tutela cautelar incidental exige que o crédito tributário em questão esteja com sua exigibilidade suspensa, seja por discussão administrativa, seja por decisão judicial.

Em conformidade com o disposto no art. 151, do Código Tributário Nacional, como também de acordo com o pedido formulado na inicial, o oferecimento de seguro-garantia não autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Nos termos da Súmula 112 do STJ, o oferecimento de qualquer garantia que não seja o depósito do montante integral do crédito tributário não tem o condão de suspender a sua exigibilidade, havendo a possibilidade, apenas, de determinar à Fazenda Pública de expedir Certidão Positiva com Efeito de Negativa, pelo que, reitero, indefiro o pedido.”

Inconformada com os termos decisórios, a empresa recorrente interpôs o presente recurso (ID nº 18632661 - Pág. 1).

Nas razões recursais, resumidamente, o advogado da empresa recorrente argumenta que permitir o protesto do débito neste momento representa sanção política por parte do ente tributante,

em patente violação ao parágrafo único do art.170 da CF/88, uma vez que já foi fornecida garantia suficiente para assegurar o pagamento do débito.

Assevera que ainda que haja a autorização da realização do protesto de certidão de dívida ativa pelo Supremo Tribunal Federal (STF) que, por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.135/DF, reconheceu a sua constitucionalidade, tal instrumento não pode ser utilizado de forma indiscriminada e sem critérios por parte do fisco.

Destaca que não há razoabilidade e proporcionalidade no protesto extrajudicial de um débito tributário devido por contribuinte que desde o início demonstrou sua boa-fé ao apresentar o seguro-garantia antes mesmo de ajuizada a Execução Fiscal visando assegurar o exercício dos seus direitos constitucionais adrede destacados.

Prossegue reforçando que na própria decisão em que o Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém/PA concedeu a Tutela Cautelar Antecedente foi destacada jurisprudência de que o oferecimento de seguro-garantia representa caução idônea e suficiente para a garantia do juízo, o que possibilita a não inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, o protesto de título ou outras medidas restritivas adotadas pelo ente tributante.

Afirma que estão presentes todos os requisitos para a concessão da medida de urgência, uma vez que o perigo de dano é evidente, dado o impacto negativo dos efeitos da manutenção do depósito judicial na saúde financeira da empresa. Além disso, sustenta que há uma probabilidade de direito clara, respaldada pelos fundamentos expostos no recurso.

Dessa forma, requereu a concessão da tutela recursal, visando à parcial reforma da decisão recorrida, para que a Execução Fiscal seja suspensa com base no seguro-garantia, além do reconhecimento do direito ao imediato levantamento do depósito judicial, em conformidade com o princípio da menor onerosidade. No mérito, pleiteia o provimento integral do recurso nos termos da fundamentação apresentada.

Inicialmente, os autos foram remetidos a relatoria da Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, que constatou minha prevenção no feito e determinou sua redistribuição (ID nº 19500739).

Após a regular redistribuição do recurso, o processo foi remetido à minha relatoria e, por meio da decisão de ID nº 19739186, indeferi o pedido de tutela recursal, requisitei, ainda, as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento (ID nº 20655718).

Instado a se manifestar, a Procuradora de Justiça Cível, Dr.
Isaías Medeiros de Oliveira
, se eximiu de exarar parecer nos autos (ID nº 21277946).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

Não havendo questões preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO

A controvérsia em análise refere-se à reforma parcial da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém/PA, que, após o depósito integral do débito tributário, determinou a suspensão da sua exigibilidade e da execução fiscal, nos termos do artigo 151, II, do CTN e da Súmula 112 do STJ.

Conforme já relatado, o agravante argumenta que o Juízo deveria ter aceitado a apólice de seguro como garantia suficiente para suspender a execução. Assim, sustenta que, como o débito já está garantido nos autos da Ação Anulatória com Pedido de Tutela Cautelar Antecedente, deve ser autorizado o levantamento integral dos valores depositados.

O art. 151 do CTN enumera as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, destacando o depósito em dinheiro como uma dessas modalidades.

Conforme amplamente reconhecido, é entendimento já consolidado tanto no Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto neste Egrégio Tribunal de Justiça que o oferecimento de seguro-garantia ou fiança bancária, ainda que seja no valor total do débito, não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas, sim, de assegurar o débito em execução. Essa medida possui o objetivo primordial de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, bem como permitir a interposição de embargos.

“TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. APLICABILIDADE. ART. 1.022, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO POR MEIO DE SEGURO GARANTIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. LEGITIMIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. DESCABIMENTO. (...).

III - O posicionamento do tribunal de origem está em sintonia com a orientação deste Superior Tribunal segundo a qual
se revela legítima a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária ou seguro-garantia, para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de Embargos à Execução
. IV - ... V - Agravo Interno desprovido.”

(STJ - AgInt no REsp n. 1.991.540/PB, Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO DA CDA. NÃO CABIMENTO. LEGALIDADE DO PROTESTO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI Nº 5135. DIREITO A OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA COM EFEITO DE POSITIVA E NÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou o pedido da Agravante de sustação do protesto da certidão de dívida ativa, após ter realizado a garantia da execução fiscal mediante apresentação de seguro.

2. O protesto de CDA foi objeto de análise na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº ADI nº 5135, sendo reconhecida a constitucionalidade e legitimidade da utilização do protesto pela Fazenda Pública para promover a cobrança extrajudicial e acelerar a recuperação de créditos tributários.

3. O oferecimento de seguro garantia enseja o direito de emissão de certidão negativa com efeito de positiva, mas não a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que incluiria a medida de sustação de protesto pretendida pela Recorrente. Precedentes deste E. Tribunal.

4. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJ-PA - AI: 08043304520208140000, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 05/09/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/10/2022)

No caso em análise, a simples apresentação de apólice de seguro-garantia como forma de assegurar o débito tributário não resulta, por si só, na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme sustentado pelo agravante.

Admitir a tese de que o seguro-garantia teria o mesmo efeito do depósito integral equivaleria a permitir a suspensão da exigibilidade sem o atendimento estrito das condições previstas no art. 151 do CTN, o que representaria uma mitigação indevida das garantias do Fisco e a criação de um novo mecanismo de suspensão, em desrespeito ao princípio da legalidade tributária.

Assim, na situação em análise, não há documentos ou argumentos que possam modificar a decisão proferida na origem, uma vez que, neste momento, a probabilidade do direito e o perigo da demora não favorecem o agravante.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

Publique-se. Intime-se

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 21/11/2024